Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LIVRE DISPOSIÇÃO DAS PARTES. MINIMO EXISTENCIAL.

1. Recurso tirado de decisão que indeferiu pedido de tutela de antecipada. Logo, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano.

2. O agravante realizou duas modalidades de empréstimos: (A) na folha de pagamento resultantes de empréstimos consignados e (B) aqueles realizados diretamente em sua conta corrente. Os temas merecem tratamentos distintos. Nos descontos por meio de débito em conta corrente não incide o limite de desconto de 30% dos vencimentos.

3. Ao que tudo indica, são legítimos os descontos das parcelas de empréstimos em folha de pagamento do agravante, pois a quantia não excede “o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias” (art. 10 do Decreto Distrital no 28.195/2007).

4. A jurisprudência desta e. Corte vem se orientando pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça de não mais impor limitação aos descontos decorrentes de empréstimos, senão os consignados em folha, diante de regulamentação própria (Decreto Distrital no 28.195/2007 e a Lei Complementar 840/2011).

5. A retenção da totalidade do salário, ainda que conste cláusula autorizativa expressa, ofende a dignidade da pessoa humana, comprometendo a subsistência digna e o mínimo existencial, corolários insertos na Constituição Federal.

6. Dadas as circunstâncias do caso concreto, o desconto de 30% do que restar de seu salário, depositado mensalmente em sua conta corrente, nesse momento perfunctório, preserva o mínimo suficiente para a subsistência digna do agravante.

7. Deu-se parcial provimento ao recurso. Agravo Interno prejudicado.